Tribunal: TJMT
Processo: 0024523-45.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024523-45.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ - CPF: 048.135.351-86 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), MARINALVA DE BARROS NEVES ARAUJO - CPF: 452.643.681-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU E DO RECONHECIMENTO PERFECTIBILIZADO PELA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas nos autos, por meio da confissão judicial do réu e das declarações realizadas pela vítima, inexistindo, assim, espaço para incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Condenação mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ
contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 24523-45.2015.811.0042 – código 419190, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 38387492, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que
as provas coligidas aos autos não são suficientes
para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 38387493, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 40235525 e se utilizando
per relationem
da fundamentação aventada nas contrarrazões recursais, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
14 de agosto de 2015
, por volta das 15h30, no imóvel situado na Rua 151, bairro CPA IV, 4.ª Etapa, nesta Capital, o recorrente
HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ
, mediante violência e grave ameaça, bem como em unidade de desígnio com agente não identificado,
subtraiu para si
coisas alheias móveis, consistentes em um notebook, joias, controles remotos televisivos, relógios e aparelho celular, todos pertencentes à vítima
Marinalva de Barros Neves
.

Segundo a preambular acusatória, na mencionada data, o recorrente e o seu comparsa ingressaram na residência da vítima por meio de rompimento de obstáculo, refletido em avarias na cerca elétrica e no portão eletrônico, e, ato contínuo, apropriaram-se de diversos objetos. Ocorre que, quando do início da fuga,
Marinalva de Barros Neves
chegou ao local e visualizou um dos infratores saindo de dentro do imóvel e atravessando a rua aos assovios, como se nada estivesse acontecendo.

Nesse momento, o comparsa também saiu da casa e dirigiu-se até o veículo em que a ofendida se encontrava, desferiu socos contra a sua cabeça e ao tempo em que tentou surrupiar-lhe o carro, subtraiu para si o seu aparelho celular, após o que empreendeu fuga na companhia do outro agente, em um veículo GM Celta, cor azul, com rodas pretas.

Por tal fato,
HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ
foi
denunciado
e, ao final da instrução criminal,
condenado
nas sanções do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

- Da absolvição por insuficiência probatória:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 38384483 - Pág. 5), do relatório policial (ID 38384486) e das provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, a despeito da i. Defesa sustentar em suas razões recursais que o ora apelante negou a prática delituosa, acrescentando, outrossim, que sob o crivo do contraditório inexistiu a produção de provas capazes de amparar a versão acusatória, trata-se de premissas incompatíveis com a realidade dos autos,
de sorte que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Com efeito,
HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ
não prestou esclarecimento perante a autoridade policial, sendo nessa fase processual tão-somente qualificado de forma indireta (ID 38384485 - Pág. 10).

Não obstante, ao tempo do seu interrogatório judicial,
confessou parcialmente
o cometimento do delito patrimonial em apreço, rememorando as ações de adentrar ao imóvel da vítima acompanhado do comparsa, de subtrair o patrimônio ali existente e, posteriormente, de ser flagrado pela proprietária, que chegou ao local conduzindo o seu veículo automotor. Na mesma oportunidade, negou a prática de atos de violência exercidos contra
Marinalva de Barros Neves
, assim como se eximiu da responsabilidade no tocante ao arrebatamento direto dos objetos que estavam no corpo da vítima e no interior do seu veículo (Relatório de Mídias de ID 38387495 - Pág. 2).

A propósito, cuida-se de prova colhida com a observância ao princípio do devido processo legal e suficiente para demonstrar a comunhão de esforços entre os agentes, sendo dispensável inferir, nesse contexto, a quem efetivamente recaiu o ônus de abordar a ofendida, porquanto, como é cediço, subsistindo pluralidade de infratores, o ordenamento jurídico adotou a teoria monista, segundo a qual os agentes devem responder pela prática da mesma infração penal sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de suas

condutas, exatamente como se dá na hipótese.

Além do mais, em observância ao contido no art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão do agente ressaiu corroborada pelo depoimento judicial da vítima
Marinalva de Barros Neves
,
que não só ratificou o Termo de Reconhecimento perfectibilizado na seara extrajudicial (ID 38384483 - Pág. 8; ID 38384484 - Pág. 6), como também esclareceu ter sido a responsável pela elucidação do crime, pois, malgrado não tenha identificado o agente no acervo fotográfico que lhe foi apresentado na Delegacia de Polícia, o conhecia previamente da Escola Octacílio Sebastião da Cruz, na qual a depoente exerceu por certo período a função de coordenadora.

Sendo assim, dirigiu-se até a secretaria da unidade educacional para extrair a identificação do infrator, incluindo uma fotografia e, empós, a remeteu ao conhecimento das autoridades policiais. Somado a isso, salientou tê-lo visto na data do depoimento judicial, nas dependências do Fórum da Capital, uma vez que igualmente aguardava a realização da solenidade, confirmando ao Promotor de Justiça que a fotografia de ID 38384484 - Pág. 5 se relaciona à pessoa do réu (Relatório de Mídias de ID 38387495 - Pág. 2).

Destarte, diferente do sustentado pela i. Defesa, o arcabouço probatório é sólido o bastante para imputar ao recorrente a prática delituosa, porquanto ao lado da sua confissão subsistem os seguros depoimentos prestados pela vítima que, a teor do entendimento firmado pela jurisprudência, possui especial valia na elucidação desta espécie delituosa, porquanto usualmente perpetrada na clandestinidade.

Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que a responsabilidade criminal atribuída a
HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ

ressaiu
individualizada e comprovada nos autos além da dúvida razoável, por meio de provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, sendo de rigor a preservação do desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ
contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 24523-45.2015.811.0042 – código 419190.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020